Tribunal: TJBA
Processo: 8001737-80.2022.8.05.0141
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8001737-80.2022.8.05.0141 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: IGOR SOUZA MACHADO Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSO PENAL. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ART. 121, § 2º, INCISO IV C/C O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP. PRETENSÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA. INACOLHIMENTO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE INDICA ESCORREITA A DECISÃO VERGASTADA. PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO ESCALONADO DO JÚRI. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. VISLUMBRADO O SUPORTE MÍNIMO PROBATÓRIO ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA SOBREVIVENTE. APRECIAÇÃO DO MERITUM CAUSAE QUE DEVE SER SUBMETIDA AO PLENÁRIO. EXISTINDO PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA, IMPÕE-SE A MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso em sentido estrito nº 8001737-80.2022.8.05.0141, oriundo do Juízo de Direito do Júri e Execuções Penais da Comarca de Jequié, tendo como recorrente IGOR SOUZA MACHADO e recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, de acordo com o voto do Relator. Sala de sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). Des. João Bosco de Oliveira Seixas Relator 04